Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. VIOLAÇÃO. DATA DE CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA A SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO MP PREJUDICADO.
1. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 399, §2o, do Código de Processo Penal, determina que “o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença”.
2. Conforme jurisprudência pacífica, há violação ao Princípio da identidade física do juiz quando a sentença for prolatada por Juiz distinto daquele que presidiu a instrução do processo, quando não estava afastado de suas funções na época em que o feito foi concluso para julgamento.
3. Instada a se manifestar, a secretaria do Juízo de origem esclareceu que a Magistrada que havia presidido a instrução do presente processo não estava de férias, licenciada ou afastada na época de conclusão do presente feito, de modo que, proferida a sentença por outro juiz, encontra-se violado o princípio da identidade física do juiz.
4. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO. Sentença anulada.